Tribunal: TJBA
Processo: 8019155-67.2023.8.05.0150
Classe: Apelação
Relator(a): ALIOMAR SILVA BRITTO
Órgão julgador: ALIOMAR SILVA BRITTO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2024-12-04
Data de publicação: 2024-12-04

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Criminal 1ª Turma

Processo
:
APELAÇÃO CRIMINAL n.
8019155-67.2023.8.05.0150

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Criminal 1ª Turma

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA e outros

Advogado(s)
:

APELADO: MICHEL ALESSANDRO PIRES ARCANJO e outros

Advogado(s)
:

ACORDÃO

EMENTA:
PENAL. PROCESSO PENAL. APELAÇÕES CRIMINAIS SIMULTÂNEAS. ROUBO MAJORADO. ARTIGO 157, § 2º, INCISOS II E VII, C/C O ARTIGO 70, DO CÓDIGO PENAL, C/C O ARTIGO 244-B, DO ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE.
RECURSO INTERPOSTO POR
MICHEL ALESSANDRO PIRES ARCANJO.
PRELIMINAR
DE NULIDADE DO RECONHECIMENTO PESSOAL EM RAZÃO DA NÃO OBSERVÂNCIA DAS DETERMINAÇÕES CONSTANTES DO ARTIGO 226 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL
. RECONHECIMENTO PROCEDIDO PELAS VÍTIMAS, CORROBORADO PELOS ELEMENTOS PROBATÓRIOS CONVINCENTES E SEGUROS CONSTANTES DOS AUTOS.
AUSÊNCIA DE NULIDADE.
PRELIMINAR REJEITADA.

MÉRITO
.
PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS
.

IMPOSSIBILIDADE
.

MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVAS CABALMENTE COMPROVADAS. ACERVO PROBATÓRIO COESO E HARMÔNICO ENTRE SI. DECLARAÇÕES DAS VÍTIMAS FIRMES E SEGURAS. DEPOIMENTO DOS POLICIAIS PARTICIPANTES DO FLAGRANTE.

EXCLUSÃO DAS
MAJORANTES
INSCULPIDAS NOS INCISOS II E VII § 2º DO ARTIGO 157 DO CÓDIGO PENAL
. NÃO ACOLHIMENTO. MAJORANTES DEVIDAMENTE COMPROVADAS. CONCURSO DE AGENTES CARACTERIZADO. DESNECESSIDADE DE APREENSÃO E PERICIA DA ARMA.
REDUÇÃO DA
PENA BASE AO MÍNIMO LEGAL.
PENA já FIXADA NO MÍNIMO LEGAl. CONCESSÃO DO DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE. PLEITO CONCEDIDO NA SENTENÇA.
AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL.
AFASTAMENTO DA PENA PECUNIÁRIA OU A SUA REDUÇÃO
. NÃO ACOLHIMENTO. PENA PECUNIÁRIA DECORRENTE DE PREVISÃO CONTIDA NO PRECEITO SECUNDÁRIO DO TIPO PENAL INCRIMINADOR, FIXADA EM CONFORMIDADE COM OS DITAMES LEGAIS.
ISENÇÃO DO PAGAMENTO DAS CUSTAS JUDICIAIS.
INVIABILIDADE. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA VARA DE EXECUÇÕES PENAIS.

RECURSO INTERPOSTO PELO MINISTÉRIO PÚBLICO. PEDIDO DE AUMENTO DA FRAÇÃO
EM RAZÃO DO CONCURSO FORMAL DE CRIMES.
ACOLHIMENTO.
FRAÇÃO DE AUMENTO. PARÂMETRO - NÚMERO DE
DELITOS PRATICADOS.
PRECEDENTES.
MODIFICAÇÃO DO REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DA PENA PARA O FECHADO
(ARTIGO 33, § 2º, “A”, DO CÓDIGO PENAL).
SENTENÇA REFORMADA.

1.
De início, rejeita-se a preliminar de nulidade do reconhecimento pessoal, suscitada pelo Apelante, sob a alegação de que não foram observadas as formalidades exigidas pelo artigo 226 do Código de Processo Penal.
Importa destacar que o acusado
foi, inicialmente, reconhecido pela vítima, na fase policial, tendo ratificado o reconhecimento em juízo, identificando novamente o apelante, como a pessoa que subtraiu os seus pertences no dia dos fatos, circunstância corroborada pela confissão extrajudicial do Apelante.

2.
In casu
, verifica-se que a condenação do apelante está alicerçada nos elementos de prova, carreados aos autos, pois, além das declarações dos ofendidos, há o depoimento uníssono dos policiais militares que efetuaram a prisão e a confissão do apelante. Para além disso, corrobora a acusação o fato de que os objetos subtraídos foram encontrados logo depois do crime, na posse dos acusados.

3. Improcede o pedido de absolvição, pois, d
iferente do quanto alegado pela Defesa, a materialidade e autoria delitiva encontram-se sobejamente comprovadas, respectivamente, por meio do Auto de Exibição e Apreensão (Id.
62501593
), Termo de Entrega/Restituição das Vítimas, pelas declarações das vítimas, em sede inquisitorial e em Juízo, corroboradas pelos depoimentos das testemunhas, conforme gravações constantes do Termo de Audiência em Id.
62502878/62502879.
As
vítimas narraram, com firmeza e precisão, toda a dinâmica dos fatos, detalhando
a conduta praticada pelo apelante,
quanto à ameaça exercida com emprego da arma branca (faca) e ao concurso de agentes.

4.
Não merece prosperar o pleito defensivo de exclusão da majorante, referente ao concurso de agentes, uma vez que se encontra demonstrada nos autos, através das declarações das vítimas e depoimentos das testemunhas, no sentido de que o apelante agiu em conjunto, de forma consciente e voluntária, com outro indivíduo -
William Sena de Souza (menor)
,
com divisão de tarefas e ajuste de vontades,
não havendo se cogitar em afastamento da mencionada majorante (artigo 157, § 2º, inciso II, do Código Penal).

5.
Inviável o pedido de afastamento da majorante do emprego de arma, sob a alegação de ausência de comprovação de que o acusado utilizou arma branca, asseverando a necessidade de aplicação do princípio da individualização da pena. À vista dos elementos concretos, coligidos aos autos, o uso da arma branca restou comprovado pelas declarações das vítimas, corroboradas, sob o crivo do contraditório, pelos depoimentos testemunhais e confissão do apelante, tendo sua utilização possibilitado a subtração dos bens.

6. No que concerne aos pedidos de redução da pena-base ao mínimo legal e concessão do direito de recorrer em liberdade, estes carecem de interesse recursal, pois, da análise d
o decreto condenatório rechaçado, verifica-se que a Magistrada
a quo
fixou as penas básicas no mínimo legal, tendo
concedido ao apelante, na sentença condenatória, o direito de recorrer em liberdade.

7.
Não merece acolhimento o pedido de afastamento da pena pecuniária, por ausência de respaldo legal. Como se sabe, a incidência da pena de multa decorre de dispositivo legal, previsto, expressamente, no preceito secundário do tipo penal incriminador, sendo, portanto, de aplicação obrigatória pelo Magistrado, em observância ao princípio da legalidade.

8. Não prospera o pleito defensivo de concessão da gratuidade da justiça, invocando a hipossuficiência financeira dos Apelantes. Filio-me ao entendimento do Superior Tribunal de Justiça, no sentido de que "
é devida a condenação do réu, ainda que beneficiário da justiça gratuita, ao pagamento das custas processuais, cuja exigibilidade poderá ficar suspensa diante de sua hipossuficiência, nos termos do art. 98, § 3º, do CPC. 5. Agravo regimental não provido
". (AgRg no AREsp n. 2.194.354/SP, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 28/2/2023, DJe de 3/3/2023). Nesta situação, caberá ao Juízo da Vara de Execuções Penais conforme dispõe o art. 804 do CPP, verificar a hipossuficiência financeira do agente e poderá suspender a exigibilidade dessas taxas pelo prazo de 5 anos e, se não houver alteração a situação do apenado, após o termo final, essas obrigações estarão extintas.

9
. Postula o Órgão Ministerial, em suas razões recursais (Id.
62502907), a reforma da sentença, para que seja elevada a fração, não menor que 1/2 (um meio), a pena do recorrido, em razão do concurso formal de crimes, com a fixação do regime inicial de cumprimento de pena correspondente, nos termos do artigo 33, § 2º, do Código Penal.

10. Merece prosperar
a irresignação do Ministério Público, pois
verifica-se do acervo probatório, constante dos autos, que
Michel Alessandro Pires Arcanjo, ora apelado, mediante uma única ação delitiva, executada em concurso de pessoas e mediante a utilização de arma branca, subtraiu bens de diversas vítimas, praticando 09 (nove) crimes de roubo, caracterizando, destarte, o denominado concurso formal, nos termos do artigo 70, do Código Penal.

11. Em consonância com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, no concurso formal, o aumento da pena decorrente do concurso formal deve ter como parâmetro a
quantidade de delitos perpetrados.

12. Assim sendo, reformo a sentença objurgada, para aplicar o aumento de 1/2 (um meio), a fração referente ao concurso formal de crimes, previsto no artigo 70 do Código Penal
, tendo em vista o número de delitos praticados (09), restando a reprimenda concretizada em 10 (dez) anos e 06 (seis) meses de reclusão.

13.
Diante do
quantum
de pena aplicado, há de ser modificado o regime inicial de cumprimento da pena para o fechado, nos termos do artigo 33, § 2º, alínea “a”, do Código Penal.

APELO DEFENSIVO CONHECIDO E NÃO PROVIDO E APELO MINISTERIAL CONHECIDO E PROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal nº
8019155-67.2023.8.05.0150
,
oriundos da 1ª Vara Criminal da Comarca de Lauro de Freitas-BA, tendo, como Apelantes,
MICHEL ALESSANDRO PIRES ARCANJO
e o
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA

e, como Apelados,
o
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA
e
MICHEL ALESSANDRO PIRES ARCANJO.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da 1ª Turma Julgadora da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em
CONHECER e NEGAR PROVIMENTO

ao apelo defensivo e
CONHECER E DAR PROVIMENTO
ao recurso ministerial, pelas razões e termos expostos no voto que se segue.

Salvador, .